Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717147-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA SILVA, MARCO ANTONIO COSTA SILVA, MARCELO MAIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito